Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602846-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0602846-19.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/02/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, LUCIANA MÜLLER, ELEIÇÃO 2022,
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANA MULLER (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841433
24/03/2024
20:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.281

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602846-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: LUCIANA MULLER
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que, ao considerar que não
houve a apresentação de nota fiscal referente à prestação de
serviços de impulsionamento de conteúdos, manteve a
determinação de recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao
Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Num. 43841433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420084945700000042797948
Número do documento: 24032420084945700000042797948
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:13:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Luciana Muller
em face do Acórdão nº 63.171 que, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os
aclaratórios opostos em face do o acórdão nº 62.736, para afastar a determinação do
recolhimento do montante de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional, mantendo a decisão
recorrida nos seus demais termos.

Em suas razões recursais, a embargante aduziu, em síntese, que: a) o
acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da aplicação do artigo 60, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, expressamente invocado pela recorrente, que admite
como comprovação de gastos eleitorais, além da nota fiscal, comprovante de entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço, e b) embora não tenha havido a
apresentação de nota fiscal emitida pelo Facebook, foram apresentados todos os recibos
de impulsionamento de conteúdos, que comprovam a prestação efetiva de serviço. Ao
final, pugnou pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de se
afastar a determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional (ID
43802388).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam o seu provimento (ID 43815541).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 43841433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420084945700000042797948
Número do documento: 24032420084945700000042797948
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:13:33

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

Em suas razões recursais, a embargante sustentou que houve omissão do
acórdão embargado quanto à análise da aplicação do artigo 60, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, expressamente invocado pela embargante, que admite
como comprovação de gastos eleitorais, além da nota fiscal, comprovante de entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço.

Explanou, ainda, que embora não tenha havido a apresentação de nota fiscal
emitida pelo Facebook, foram apresentados todos os recibos de impulsionamento de
conteúdos, recebidos por e-mail, que comprovam a prestação efetiva de serviço,
devendo, portanto, ser afastada a determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao
Tesouro Nacional.

Pois bem.

Da análise das razões do recurso de embargos de declaração interposto em
face do acórdão nº 62.736, verifica-se que os aclaratórios foram opostos tão somente com
o intuito de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
tendo a embargante juntado, naquela oportunidade, documentos novos.

Ocorre que, em relação às despesas realizadas com o Facebook, a
embargante não apresentou nota fiscal comprobatória da utilização dos créditos de
impulsionamento de conteúdos adquiridos, tendo juntado apenas recibos de despesas (ID
43763855), que não são aptos a sanar a irregularidade apontada no parecer técnico, pela
Num. 43841433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420084945700000042797948
Número do documento: 24032420084945700000042797948
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:13:33

impossibilidade de relacioná-los aos créditos apontados como não utilizados, bem como
pelo fato da somatória de seus valores perfazer o montante de R$ 2.150,00.

Quanto à alegação de omissão quanto à análise da aplicação do artigo 60, §
1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve-se observar que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando firmado o
convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3ª Região), julgado em 8/6/2016).

O Superior Tribunal de Justiça também orienta que não há falar em omissão
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS,
Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJE: 28/6/2023).

O acórdão embargado enfrentou a questão, afirmando que não houve a
apresentação da Nota Fiscal referente à prestação de serviços de impulsionamento de
conteúdos pelo Facebook à prestadora, devendo, assim, ser mantida a determinação do
recolhimento de R$ 2.000,00 ao Erário (ID 43772637).

A insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao considerar que não houve a apresentação de nota fiscal referente à
prestação de serviços de impulsionamento de conteúdos, manteve a determinação de
recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43841433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420084945700000042797948
Número do documento: 24032420084945700000042797948
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:13:33

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602846-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: LUCIANA MULLER - Advogados
da EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43841433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420084945700000042797948
Número do documento: 24032420084945700000042797948
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:13:33